Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 519, STJ. NÃO CABIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.
2. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE.
3. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
4. Deve ser provido o pedido de exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária arbitrada na decisão recorrida, já que incabível a inversão do ônus sucumbencial, em virtude do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 519 e Tema 408), de que não são cabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.